Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-76.2024.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000858-76.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO DA PENHA COELHO - CPF: 396.460.091-15 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELANTE), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE URGÊNCIA -
PLANO DE SAÚDE -
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – PACIENTE EM TRATAMENTO – GENITORA/DEPENDENTE DIAGNOSTICADA COM DOENÇA ARTERIAL OBSTRUTIVA PERIFÉRICA - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO EM RESPEITO AO ART. 8º, §3º, ALÍNEA ‘B’ DA LEI Nº. 9.656/1998 – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO.

Embora a rescisão imotivada seja permitida em contratos na modalidade coletiva por adesão, torna-se abusiva a interrupção para beneficiários ou dependentes que estão em tratamento e/ou internados.

Incorre em ato ilícito a indevida rescisão do plano de saúde. Há nexo de causalidade entre a conduta e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, sendo necessária a manutenção do quantum indenizatório fixado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIV­ADO

RECURSO APELAÇÃO Nº 1000858-76.2024.8.11.0006

APELANTE:

UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

FÁBIO DA PENHA COELHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

contra sentença proferida pelo MM Juiz

da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dr. Rafael Siman Carvalho,
que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de urgência ajuizada por
FÁBIO DA PENHA COELHO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e determinou que a requerida restabeleça a vigência do aludido contrato de plano de saúde e mantenha o tratamento prestado à dependente/genitora do autor até a efetiva alta médica, condicionado à anuência e pagamento do valor integral do plano pela parte autora; bem como, condenou a parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do autor, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data da citação. Condenou, ainda, a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformada, a parte apelante sustenta em suas razões que atuou estritamente dentro dos termos contratados e, mais adiante, respeitando plenamente a liberdade de contratar da parte apelada, que não foi obrigado a pactuar em momento algum. Houve desse modo, respeito total à autonomia de vontade do contrato celebrado.

Assevera que ao contrário do que alega a apelada, não cometeu qualquer ato ilegal ou abusivo, tendo em vista que lhe foi oportunizada a possibilidade de migração para um plano na modalidade individual, sem a necessidade de cumprimento de novos períodos de carência, de acordo com o que prevê a legislação de regência, sendo que a mesma recusou tal proposta por livre e espontânea vontade.

Aponta que tomando por base a ausência de qualquer configuração de descumprimento contratual ou ato ilícito pela Unimed Cuiabá que consubstancie prática de ato ilícito, inexiste o dever de indenizar, razão pela qual, o pedido de fixação de indenização por danos morais se reputa absolutamente descabido.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial e, não sendo este entendimento, requer que seja afastada a indenização por danos morais (Id. 327764977)

A parte apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 327764988).

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 327764979.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
FÁBIO DA PENHA COELHO,
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulado com danos morais e pedido de liminar de tutela de urgência, em face de
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, alegando, em síntese, que é beneficiário/titular de plano de saúde coletivo por adesão, por contrato firmado entre a requerida Unimed Cáceres e a entidade ADUNEMAT (Associação dos docentes da UNEMAT), da qual é associado, bem como possui sua genitora de nome DAISY LUZIA PEREIRA COELHO, como dependente.

Narra que sua genitora/dependente foi diagnosticada com “Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) que é uma condição grave, estando associada a alto risco de mortalidade cardiovascular e de incapacidade física”, e está internada em tratamento por cobertura da UNIMED CÁCERES através de “Homecare”, desde o mês de setembro do ano de 2023, com risco de óbito.

Relata que no dia 06/12/2023, foi surpreendido com notificação acerca da rescisão do mencionado contrato coletivo entre a ADUNEMAT e a UNIMED CÁCERES, e que informado que deveria migrar para outro plano, no prazo de 60 (sessenta) dias, com possibilidade de portabilidade de carência, todavia, quando tentou migrar/contratar plano da requerida UNIMED FEDERAÇÃO, teve o pedido de inclusão de sua genitora/dependente negado.

Salienta que está adimplente com as mensalidades e denuncia que, posteriormente ao narrado, sua genitora/dependente passou a ter o devido tratamento interrompido por negativa de atendimento dos profissionais conveniados.

Argumenta condutas ilícitas das requeridas, e, após tecer as questões de fato e de direito, pugna o autor, em síntese e dentre os demais pontos, liminarmente pela determinação à requerida que assegure a continuidade irrestrita dos atendimentos e cuidados assistenciais prescritos à dependente do autor, e, no mérito, pela confirmação da liminar; pela condenação da UNIMED FEDERAÇÃO a admitir a dependente do autor com portabilidade de carências e, subsidiariamente, que a requerida UNIMED CÁCERES mantenha a assistência e arque com todo o tratamento necessário até a efetiva alta médica; e condenação das requeridas ao pagamento indenizatório por danos morais.

Após a devida instrução do feito, sobreveio sentença em que o magistrado

a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e determinou que a requerida restabeleça a vigência do aludido contrato de plano de saúde e mantenha o tratamento prestado à dependente/genitora do autor até a efetiva alta médica, condicionado à anuência e pagamento do valor integral do plano pela parte autora; bem como, ao pagamento da indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida dos consectários legais.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante sustenta que agiu
em conformidade com as cláusulas contratuais pactuadas pelas partes, bem como de acordo com a legislação de regência, com relação a rescisão do contrato de plano de saúde do qual a apelada é beneficiária, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e caso não for este entendimento, requer o afastamento da indenização por danos morais.

Pois bem. A relação jurídico-material que envolve as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a contrato de plano de saúde.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, por meio da Súmula 469, no sentido de que
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde"
.

Extrai-se dos autos que o requerente é professor universitário na UNEMAT e por isso é filiado à ADUNEMAT Seção Sindical da ANDES, que ofertou por vários anos os planos de saúde nacionais, na modalidade coletivo por adesão.

Ocorre que, no dia 06 de dezembro de 2023, foi surpreendido, ao receber comunicado da ADUNEMAT, que de forma unilateral e sem qualquer motivação a UNIMED Cáceres enviou carta de notificação, informando a impossibilidade de manutenção do plano de saúde, bem como a necessidade de migração para outra operadora no exíguo prazo de 60(sessenta) dias.

Contudo, pelo que consta dos autos, a parte autora foi notificada dessa rescisão contratual pela requerida no curso do tratamento médico grave de saúde, que incluía sua genitora, Daisy Luzia Pereira Coelho, como dependente, e durante a vigência do contrato, a dependente foi diagnosticada com Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP), condição grave que exigia tratamento contínuo em
home care
, custeado pela operadora.

Além disso, essa rescisão contratual realizado pela requerida em pleno tratamento de saúde pela dependente da parte autora, não encontra respaldo legal, especificamente nos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que assim dispõe:

Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

[...]

§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento;

[...]

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; [...]

Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021.

Art. 16. No caso de procedimentos sequenciais e/ou contínuos, tais como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e diálise peritonial, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento conforme prescrição do profissional assistente e justificativa clínica, não cabendo nova contagem ou recontagem dos prazos de atendimento estabelecidos pela Resolução Normativa n. 259, de 17 de junho de 2011.

De acordo com o entendimento do STJ,
“é vedada a rescisão contratual do plano, seja qual for seu regime (individual ou coletivo), na hipótese em que o usuário estiver em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência
”, afinal, “
a resilição unilateral do plano de saúde, mediante prévia notificação, não obstante seja em regra válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente
” (STJ – Terceira Turma – AgInt no REsp n. 1.903.742/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 15/4/2021).

A propósito, segue entendimento do STJ:

“CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. LEGALIDADE EM TESE. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE CÂNCER. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 /STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
" ( REsp n. 1.842.751/RS , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 2. No caso, o Tribunal a quo reconheceu que a rescisão era indevida, por estar a parte beneficiária em tratamento de doença grave, qual seja, neoplasia maligna (câncer). Nesse contexto, em sede de recurso especial, não há como reexaminar fatos e provas para alterar o entendimento da Corte de origem, ante o óbice da Súmula n. 7 /STJ. 3. Ademais, "ainda que o ex-empregado aposentado não tenha direito à permanência no plano de saúde, deve ser mantida a cobertura, enquanto submetido a tratamento de doença grave, desde que o segurado suporte integralmente as contribuições para o custeio, antes a cargo do empregador, observando-se os reajustes e modificações do plano paradigma"
(AgInt no REsp n. 1.912.334/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/4/2022, DJe de 26/5/2022). 4. Agravo interno a que se nega provimento. Grifei.

Desta feita, resta patente o dever da parte requerida em custear o tratamento de saúde iniciado pela parte requerente na vigência do seu plano de saúde contratado, garantindo-se as mesmas condições pactuadas.

Ademais, toda a situação gerou aflição psicológica e de angústia ao demandante, ao verificar o estado grave de sua mãe, que é sua dependente e em tratamento de saúde grave,

sendo cabível a indenização por danos morais, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito social à saúde.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – PACIENTE EM TRATAMENTO
– NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO EM RESPEITO AO ART. 8º, §3º, ALÍNEA ‘B’ DA LEI Nº. 9.656/1998 –
DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
MAJORAÇÃO EM RESPEITO AOS PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – CUSTEIO PARTICULAR MOTIVADO PELA RECUSA INDEVIDA – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Embora a rescisão imotivada seja permitida em contratos na modalidade coletiva empresarial, torna-se abusiva a interrupção para beneficiários que estão em tratamento e/ou internados.

Incorre em ato ilícito a indevida rescisão do plano de saúde. Há nexo de causalidade entre a conduta e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Ficando comprovada a rescisão indevida do plano de saúde pela parte requerida, esta deverá arcar com o reembolso integral, porquanto a necessidade de contratação de clínica particular decorreu dessa rescisão
. (N.U 1042223-56.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 08/12/2024).

A fixação do
quantum
para a reparação do dano psicológico, deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

No caso, o valor fixado guarda a proporção com a gravidade e consequências do ilícito praticado pela requerida, por isso, merece ser mantido o
quantum
indenizatório fixado na sentença no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
RESCISÃO UNILATERAL
– NOTIFICAÇÃO EFETUADA – RECEBIMENTO DE MENSALIDADES POSTERIORES – CONTINUIDADE DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO PELO PLANO DE SAÚDE -
NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– CONDENAÇÃO – QUANTUM ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. Diante da oportunização do pagamento das mensalidades que venceram posteriormente à notificação encaminhada ao autor, gera inequívoca expectativa de continuidade contratual, não revelando crível a rescisão. Revela-se indevido o cancelamento do plano de saúde, pois realizado em contexto que contraria boa-fé contratual objetiva, mediante comportamento contraditório por parte do plano de saúde.
In casu, há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela segurada, quais sejam, todos os transtornos, a angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(TJ-MT 00008999120138110088 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) e
, de ofício,
retifico a base de cálculo para que a verba incida sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026